Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo: 0713144-33.2020.8.07.0000 AI Agravantes: CONSUELO TEIXEIRA DE ARAÚJO RODRIGUES e OUTRO Agravados: HENRIQUE GABRIEL DA SILVA RODRIGUES e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Consuelo Teixeira de Araújo Rodrigues e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Processo no 0003395-40.2014.8.07.000. No entanto, antes do julgamento, os Agravantes desistiram do recurso. A petição está subscrita pela advogada dos Agravantes, que detém poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, conforme Id. 10532685, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;